Tribunal: TJMT
Processo: 1063320-84.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063320-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDA MENDES BARBOSA - CPF: 975.225.701-15 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ULTRAPASSADO. ART. 1.023 DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

2. Embargos de declaração não conhecidos.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VANDA MENDES BARBOSA
em face ao acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré, ora Embargada, para reformar a sentença e afastar a condenação em danos morais.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em apreço, verifico, preliminarmente, que os embargos de declaração são intempestivos.

Conforme se depreende dos autos, o acórdão embargado foi disponibilizado em
09/05/2025,
ou seja,

no primeiro dia útil subsequente ao julgamento, nos termos do art. 62, §1º, do Regimento Interno da Turma Recursal (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023).

Os embargos, por outro lado, foram opostos somente em
20/05/2025
, após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.
Conforme certificado em id. 287510354.

Ressalte-se, ainda, que, de acordo com o Enunciado nº 85 do FONAJE,
"O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento".

Logo, constata-se que o prazo legal de cinco dias úteis para oposição dos embargos transcorreu integralmente antes da sua interposição, o que impõe o reconhecimento da intempestividade do presente recurso.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela parte agravada contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o feito de origem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de contradição no acórdão quanto à ausência de comprovação do envio dos cálculos ao município; e (ii) omissão quanto à alegação de que a municipalidade estaria se beneficiando de sua própria inércia para alegar prescrição.

III. Razões de decidir

3. O prazo para oposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023 do CPC.

4. É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

5.Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal são considerados intempestivos e não devem ser conhecidos”.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 224.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

(N.U 1033647-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, em razão da sua intempestividade.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025